Tribunal: TJDFT
Processo: 0717195-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CADASTRO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do art. 485, inciso III, parágrafos 1o e 6o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abando da ação, exige os seguintes requisitos: (i) inércia do autor em cumprir diligência que lhe compete, por mais de 30 (trinta) dias; (ii) intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, em 5 (cinco) dias; (iii) requerimento da parte ré, caso tenha sido apresentada peça contestatória.

2. A parte não cadastrada como parceira de expedição eletrônica deve ser intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, nos termos do art. 485, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.